Tribunal: TJSP
Processo: 1004693-94.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de procedência parcial – Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 e danos morais fixados em R$ 8.000,00 para cada autor – DANOS MATERIAIS – Recurso dos autores – Danos materiais relativos à mobília armazenada em container no canteiro de obra – Quantia de R$ 2.841,87 com base em pesquisa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de procedência parcial – Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 e danos morais fixados em R$ 8.000,00 para cada autor – DANOS MATERIAIS – Recurso dos autores – Danos materiais relativos à mobília armazenada em container no canteiro de obra – Quantia de R$ 2.841,87 com base em pesquisa realizada na internet – Inviabilidade – A perícia concluiu que a mobília deveria ser vistoriada por empresa do segmento de reforma de móveis, para avaliar o valor do reparo – DANOS MORAIS – Recursos de ambas as partes – Dever de indenizar bem reconhecido pela sentença – Valor fixado em R$ 8.000,00 para cada autor, que se mostra adequado ao caso concreto e, portanto, não merece redução nem majoração – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.